Tribunal: TJMT
Processo: 1020336-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020336-30.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto pelo Wilbran Schneider Borges Junior contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra Paixão Neto Transportes Ltda. – EPP, Ivo da Paixão Neto, Lindomar da Paixão Neto e Osório Neto Filho, acolheu a exceção de pré-executividade.
Assegura que, “o agravado, sem qualquer notificação prévia ao seu cliente Sr. Osório Neto Filho, lhe imputou obrigação pecuniária que obstava várias atividades comerciais, sociais e financeiras, etc. Portanto, sem o mínimo de critério, assumiu o risco da sucumbência, assim como o executado experimentou todos os prejuízos advindos.”. Ademais, “o protocolo da exceção foi feito ainda em processos físico, este recentemente convertido em processo eletrônico.”.
Assevera que, “a decisão agravada, em causa atualizada de R$ 15 milhões de reais, sem base legal e correta, atribuiu o valor ínfimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins de honorários de sucumbência, o que corresponde a menos de 0,001% do valor atualizado da causa, que o agravado perseguia em face do executado”, porquanto, “o que se combate na decisão vergastada é a ausência do limite mínimo determinado pela lei”.
Afiança que, “teve que ir pessoalmente ao Estado de Mato Grosso para buscar acesso ao sistema que continha o procedimento administrativo do agravado, visto que não enviavam por e-mail e, ainda, dependia de auxílio da contadora que fazia a contabilidade da pessoa jurídica”. Além disso, “o processo era físico e somente tirando cópias/digitalizando-o, é que se poderia melhor estudá-lo para o fim de apresentar defesa em favor do cliente”.
Afirma que, “a natureza simples da defesa, ao se apresentar exceção de pré-executividade, foi no sentido de dar destino célere à execução, obstando danos e penhoras na esfera íntima do cliente do agravante, visto que não existia uma linha sequer que se poderia inferir a notificação e conhecimento do procedimento administrativo tributário.”. Outrossim, “não é correto retirar alimentos essenciais à dignidade do cidadão e profissional liberal, que mal sabe o que pode acontecer no dia de amanhã, o qual não detém estabilidade e remuneração fixa mensal ou anual.”.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator